Tribunal: STF
Processo: ARE 1409513
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Cuida-se de Agravo contra decisão da instância de origem que, aplicando precedentes desta CORTE formados sob a sistemática da repercussão geral (Tema 360; Tema 395; e Tema 733), negou seguimento ao Recurso Extraordinário e, quanto ao pagamento dos valores atrasados, inadmitiu o apelo, ao argumento de que o acórdão recorrido está em consonância com julgados do STJ e STF (Doc. 83).



    No Agravo, a parte agravante alega que não impugna a decisão no ponto em que inadmitiu o RE, mas sim “quanto à matéria central da prescrição”. No mais, reitera as razões do apelo extremo, e pleiteia que “acaso mantida a decisão de pagamento de valores à título de atrasados ao recorrido, necessário sua limitação à data do julgamento do C. STF, 18/3/2015, reconhecendo como indevidos quaisquer valores que sejam subsequentes à esta data” (Doc. 95, fl. 44).



    No caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em sede de agravo de instrumento, confirmou a decisão monocrática (Doc. 12) que rejeitara a impugnação à execução de sentença transitada em julgado e que conferira aos exequentes o direito a incorporação de "quintos" relativos a cargos em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento exercida até 5/9/2001, ao fundamento de que a “decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 638.115 em 19/03/2015, que considerou inconstitucional a incorporação das parcelas de ‘quintos’ relativas ao período de 09/04/1998 a 04/09/2001, não produz a automática reforma ou rescisão de decisões anteriores proferidas em sentido contrário. Para tanto é indispensável a propositura de ação rescisória própria, sob pena de afronta a coisa julgada”. Assim, decidiu que esse entendimento não diverge do Tema 395 da repercussão geral, pois, na hipótese, o exequente busca o pagamento dos valores atrasados, relativos à incorporação da função exercida entre 9/4/1998 e 4/9/2001.



    O acórdão foi assim ementado (Doc. 44, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAS REMUNERATÓRIAS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 395. COISA JULGADA.



    - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115/CE (Tema 395), em regime de repercussão geral, reconheceu a impossibilidade de incorporação de qualquer parcela remuneratória, sejam quintos ou décimos, no período de 08/04/1998, data do início da vigência da Lei 9.624/98, até 05/09/2001, data referente ao início da vigência da MP 2.225-45/2001, concluindo que mencionado direito já estava extinto desde a Lei 9.527/97.



    - O STF apontou que, em qualquer hipótese, deve ser cessado o pagamento dos quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, seja decorrente de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado. 



    - Embora a Corte tenha definido que, a partir de 19/03/2015, cessariam as incorporações realizadas em qualquer hipótese (judicial ou administrativamente), a cessação da ultra-atividade determinada no acórdão paradigma limitou-se aos efeitos futuros (prestações de trato continuado), não alcançando os valores em atraso, tanto aqueles resguardados pela eficácia da coisa julgada.



    - Hipótese em que o exequente busca o pagamento dos valores atrasados, relativos à incorporação da função exercida entre 09/04/1998 e 04/09/2001, não sendo o caso de rever o julgado por divergência com o Tema 395 de Repercussão Geral.” (grifo nosso)



    Opostos Embargos de Declaração pela UFRGS (Doc. 52), foram acolhidos somente para efeitos de prequestionamento (Doc. 62).



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a UFRGS sustenta violação aos arts. 5º, II e XXXVI; 37, caput, X; 61, §1º, II, “a”; e 169, §1º, da CF/1988, alegando, em síntese, que o título executivo seria inexigível frente ao decidido pelo STF no RE 638.115-RG (Tema 360). 



    Defende, ainda, a impossibilidade de incorporação de parcelas de quintos relativas ao exercício de função comissionada no período de 9/4/1998 a 4/9/2001 (Doc. 72).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No caso dos autos, embora a parte agravante alegue que não impugna a decisão que aplica os precedentes julgados sob a sistemática da repercussão geral, da leitura atenta dos argumentos veiculados na petição do Agravo em Recurso Extraordinário, verifica-se que, efetivamente, a insurgência dirige-se também a essa parte da decisão que negou seguimento ao seu RE.



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 71, fl. 5):



    “No que tange à repercussão geral da questão constitucional, a Emenda Constitucional no. 45/2004 introduziu no texto da Constituição Federal o parágrafo 3 o . no artigo 102 com a seguinte redação, in verbis: 



    (…)



    Cabe ressaltar que o presente caso ostenta a necessária repercussão geral. Como bem se sabe e ficará claro ao longo das razões, as atividades realizadas pela Universidade revestem-se de inegável interesse público e suas verbas são fundamentais a tanto. 



    A questão além de relevante do ponto de vista jurídico e econômico, ultrapassa os limites subjetivos da lide, pois versa sobre questão salarial de milhares de servidores públicos federais, significando valores expressivos a serem suportados pelos cofres públicos. 



    Igualmente, digno de nota que a questão jurídica envolvida no julgamento do presente recurso também ostenta inegável repercussão geral, eis que versa sobre a possibilidade – ao ver do recorrente impossibilidade –, de repristinação do efeitos de lei revogada sem expressa disposição nesse sentido. Portanto, o recurso sob o enfoque jurídico também merece seguimento. Por derradeiro, cabe referir que a Augusta Corte já reconheceu a repercussão geral da matéria. 



    (…)



    Imperioso que o presente recurso seja admitido para que se leve a matéria ao STF, eis que reconhecida a repercussão geral quando da análise do RE 638.115/CE: 



    (…)



    A matéria, aliás, já foi julgada, de modo favorável à Administração. Cite-se, também, o Tema 360: 



    360 - Desconstituição de título executivo judicial mediante aplicação do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil. 



    Por cautela, veja-se, ao final, recente notícia do site do Eg. STF: 



    (…)



    Há, pois, relevância e transcendência, além de presunção absoluta da repercussão geral.” 



     Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, sobre a matéria relativa ao pagamento dos atrasados, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    Eis a ementa do julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica . Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”



    O Tribunal de origem observou esse entendimento.



    Registre-se que os argumentos aduzidos no presente Agravo em Recurso Extraordinário tem sido rechaçados em diversos julgados desta CORTE. Citem-se, a título de exemplo, os seguintes: RE 1.394.069/RS, DJe de 9/9/2022; RE 1.319.522/RS, DJe de 29/4/2021, entre outros precedentes, todas de minha relatoria; ARE 1.403.380/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3/10/2022; ARE 1.403.481/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/10/2022; e ARE 1.406.829/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente